Tribunal: TJBA
Processo: 8001771-49.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001771-49.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PAULO SERGIO BASTOS GOMES

Advogado(s)
:
JAIR COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RECURSO DAS CONSTRUTORAS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA BAHIA FORTE. RECHAÇADA. REFERIDAS EMPRESAS PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. MÉRITO DA CAUSA. MORA DAS CONTRATADAS CONFIGURADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. EMISSÃO DE “HABITE-SE” QUE NÃO ENCERRA A FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA. ESTA SE APERFEIÇOA COM A ENTREGA DO BEM AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INEQUÍVOCO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL CORRETAMENTE FIXADA. INTEGRADA À SENTENÇA TERMO INICIAL PARA A SUA COBRANÇA. FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL FIXADO RAZOAVELMENTE. S
ENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA FIXAR O TERMO PARA INCIDENCIA DA MULTA POR ATRASO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001771-49.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA e outros
e como apelado
PAULO SERGIO BASTOS GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR